Tribunal: TJDFT
Processo: 0744769-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744769-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIEGO SOARES DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 175005216), que, nos autos da ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela provisória de urgência movida em desfavor do ente público agravante por DIEGO SOARES DE JESUS, deferiu, dentre outra medidas, a liminar vindicada na exordial, para suspender, em caráter provisório, os atos de remoção do agravado e demolição da estrutura que lhe serve de moradia, eventualmente praticados pelo recorrente até que este informe como irá suprir o direito fundamental de moradia ou comprovar que tem condições socioeconômicas suficientes para tanto. Assevera o agravante, em síntese, que agravado ocupa indevidamente 5 hectares de área pública integrante da Assentamento José Wilker em Sobradinho – DF, que é de propriedade da Terracap, e bastante valorizada economicamente na atualidade por conta da implantação do Polo de Cinema nas proximidades. Ressalta que a invasão do imóvel objeto dos autos é próxima à Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central e em Zona de Uso Sustentável (ZUS RURAL), e eventuais construções ilegais, erigidas sem qualquer autorização legal, podem prejudicar aquele meio ambiente legalmente protegido. Frisa que fotos de satélite de julho de 2016 e de maio de 2017 demonstram que a área em liça estava vazia, não estando assim abarcadas pelos marcos temporais que regulam a ocupação daquela área. Destaca ainda que a perícia anexa aos autos aponta que, em abril de 2023, ainda não havia qualquer construção na área em debate. Aduz que as construções demonstradas pelo agravado são recentes, com o intuito de apropriação de extensa área de 5 hectares, utilizando-se do Judiciário para justificar a posse da terra pública para futuro lucro. Pontua que houve pedido de regularização da área em discussão pelo agravado, que fora indeferido pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI), em razão da ausência de comprovação de ocupação fática, anterior aos marcos temporais aplicáveis à espécie. Defende a inaplicabilidade no caso concreto do decidido pela Excelsa Corte na ADPF 976, aduzindo que esta aborda questões relacionadas à população em situação de rua, não havendo qualquer alegação ou indicativo de que o agravado se enquadre em tal estado de vulnerabilidade. Diante dos argumentos acima sintetizados, pugna pela reforma da decisão recorrida, até para evitar um aumento desordenado de invasões no perímetro distrital, caso prevaleça a tese de que todos os grileiros de terras públicas possuem privilégio para receber moradias do Estado. Ao final, requesta que seja, de pronto, suspensa a medida cautelar deferida na origem, rogando por “(...) sensibilidade para as consequências das liminares que obstam as fiscalizações urbanísticas, em especial quando é patente a ilegalidade e, em alguns casos, a periculosidade das edificações.” No mérito, postula pelo provimento do recurso com a integral reforma da decisão agravada, mantendo hígida a possibilidade de fiscalização (exercício do poder de polícia) naquela área pública pelo agravante. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por procurador habilitado, dispensado legalmente do recolhimento do respectivo preparo recursal (CPC, art. 1.001, § 1o), afere-se que o recurso interposto se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “ atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Havendo pedido de concessão de efeito suspensivo, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento provisório de urgência requerido pelo agravante preenche os requisitos para seu deferimento, mormente diante do potencial risco de dano público com a suspensão dos atos fiscalizatórios determinada na decisão agravada. É indene de dúvida que o direito à moradia se encontra plasmado em normas constitucionais (CF/88, arts. 6o, 23, IX e X, 182, etc.), infraconstitucionais ( v.g., Lei no 10.257/2001) e internacionais, das quais o Brasil é signatário ( v.g., Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948 – art. XXV, item 01; 2. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966 – art. 11; etc.). Este direito social, característico da segunda geração, tem por escopo garantir e efetivar o mínimo existencial à moradia digna e segura, cabendo ao Estado adotar medidas que viabilizem a efetivação desta garantia, por meio de políticas públicas habitacionais, que consolidem instrumentos jurídicos, financeiros e administrativos capazes de fomentá-la na maior medida do possível. Havendo violação a preceitos desse status, surge a possibilidade de controle do Poder Judiciário, que poderá intervir na atuação administrativa para fazer cumprir, sobretudo, direitos fundamentais não acobertados por políticas públicas ausentes ou insuficientes. E, no presente caso, sem desviar o olhar, sob os mais diversos aspectos, para a vulnerabilidade dos envolvidos na ocupação da área pública integrante da Chácara Boa Esperança, DF 335, KM 04, Polo do Cinema, Assentamento José Wilker, Sobradinho II - DF, mas diante da inegável precariedade, clandestinidade e ilegalidade na posse do(s) ocupante(s) da citada área pública não vislumbro razões plausíveis para obstacularização do efetivo exercício do poder de polícia do agravante para, diante do interesse público envolvido na controvérsia, agir dentro das balizas da legalidade, buscando manter a tranquilidade pública, a segurança jurídica, e o respeito à propriedade e aos direitos metaindividuais impactados com a ocupação lá instalada (CTN, art. 78). Indubitavelmente, litígios possessórios desta índole são demasiadamente complexos, porquanto, normalmente, envolvem grupos de pessoas vulneráveis – as quais merecem especial proteção estatal –, e causam impactos habitacionais e humanitários sensíveis, especialmente na conjuntura sociopolítica local e de todo o país neste tocante. Na ponderação casuística entre os direitos individuais à moradia do(s) ocupante(s) irregular(es) de área pública e os direitos difusos (ordem urbanística, segurança, meio ambiente, dentre outros) envolvidos nesta controvérsia preponderam estes últimos, dadas as dimensões mais amplas e as titularidades mais abrangentes (CF/88, art. 225, etc.), sem olvidar a afronta à ordem jurídica inequivocamente constatada em ocupações deste viés. Com base em uma análise rasa e instrumental própria da atual fase processual, depreende-se que o bem objeto da atuação estatual se encontra em local público e com construções completamente irregulares – fato este que, aliás, desponta demonstrado nos autos, eis que indeferido administrativamente (Proc. no 00070-00003627/2022-85 – ID 52551675 – pag. 24) o pedido feito pelo agravado de regularização da ocupação do imóvel em questão –, não havendo, portanto, que se cogitar em nulidade ou ilegalidade nos atos de fiscalização estatual e até de remoção e demolições de edificações erguidas em desacordo com as normas locais de uso e ocupação do solo. As fotos e os relatórios apresentados nestes autos (ID 52551675) indicam que a invasão ocorrida na Chácara Boa Esperança, DF 335, KM 04, Polo do Cinema, Assentamento José Wilker, Sobradinho II – DF é aparentemente recente e não está abrangida pelo comando normativo disciplinado pelo art. 3o, I, da Lei no 5.803/2017, porquanto há fortes indicativos de ocupação bem posterior à vigência da aludida regulamentação. Vê-se, portanto, que a ingerência jurisdicional pretendida na origem para além das condutas estabelecidas, poderia resultar indevida interferência prévia em atuação lícita do Estado, especialmente no exercício do poder de polícia, o qual tem como função primordial conformar o exercício dos direitos individuais ao bem-estar coletivo. A ausência da devida autorização para construir faz presumir um dano potencial ao interesse público e à coletividade de um modo geral, consistente em um cenário de insegurança jurídica e social, acaso chanceladas ocupações em completa desconformidade com as exigências técnicas e urbanísticas. Acresça-se, outrossim, até que se demonstre o contrário (CPC, art. 373, I), é legítimo o exercício poder de polícia inerente à Administração, bem como a autoexecutoriedade dos atos praticados no exercício dessa atribuição institucional. Some-se ainda que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, pois se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado. A propósito, a doutrina especializada leciona que: “Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127) À guisa de arremate, insta registrar recentes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, bem se servem de farol orientador para o desate desta lide e de reforço de fundamentação para o posicionamento ora adotado. A ver as ementas dos mais modernos julgados, verbo ad verbum: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. BECO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. INVALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE/DF dispõe que compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I - fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas. (Lei n. 6.138/2018, art. 13, I, a e b). 2. A legislação em comento ainda disciplina as espécies de infração, distinguindo-as entre leves, médias, graves e gravíssimas, conforme art. 123 da Lei 6.138/2018. 3. O administrado se defende dos fatos que lhe são imputados e não de sua capitulação legal. Ainda que, posteriormente, seja modificado o embasamento legal da infração pela autoridade administrativa, a descrição precisa dos fatos ocorridos, hábil a permitir a defesa da parte, afasta a alegação de nulidade. Precedentes. 4. A existência de mera irregularidade no ato administrativo, consistente em erro material na indicação da capitulação legal, não compromete os seus efeitos, mormente diante da ausência de prejuízo à defesa do administrado. 5. O ato administrativo fiscalizatório busca proteger o interesse público, o qual se sobrepõe ao interesse individual de quem construiu irregularmente em área pública. A supremacia do interesse público sobre o particular autoriza que a Administração Pública atue com prerrogativas, buscando sempre beneficiar a coletividade. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766813, 07181517820228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO DEMOLITÓRIO PRATICADO PELO PODER PÚBLICO. LEGALIDADE. EDIFICAÇÃO IRREGULAR CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEI DISTRITAL N° 6.138/2018. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CABIMENTO DE DANO MATERIAL OU MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. 1. A Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia, tem a prerrogativa de praticar atos com vistas a demolir edificações construídas de forma irregular em área pública, independentemente da provocação do Poder Judiciário, de forma a coibir a expansão urbana desordenada e sem preocupações mínimas com a legalidade e a preservação ambiental. 2. Comprovada que a edificação erigida pelo requerente foi feita sem projeto urbanístico e sem licença ambiental aprovados pelos órgãos públicos competentes, em desacordo com o previsto na Lei Distrital n° 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), deve-se reputar legítimo o ato demolitório praticado pelo ente distrital. 3. Diante da legalidade do ato demolitório e da ausência de demonstração de eventual abuso do poder estatal, afasta-se eventual responsabilidade civil patrimonial ou extrapatrimonial, porquanto não houve ato ilícito perpetrado pelo Distrito Federal, que, na realidade, agiu no estrito cumprimento de seu dever legal. 4. Apesar de sua inegável importância e força jurídica, o direito à moradia previsto expressamente no art. 6° da Constituição Federal não é absoluto, devendo ser compatibilizado com os também constitucionais direitos difusos à ordem ambiental e urbanística (art. 225 da Carta Magna), de modo a respeitar as diretrizes de ocupação do solo estabelecidas pelo Distrito Federal. 5. Recurso de apelação desprovido. (Acórdão 1755846, 07180573320228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. 1. Toda e qualquer obra de construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja pública ou particular, deve ser precedida de licenciamento na respectiva Administração Regional, sob pena de demolição, conforme artigos 22 e 133 da Lei 6.138/2018. 2. A possibilidade incerta e futura de regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral, impondo-se o reconhecimento do dever de a Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência. 3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1747538, 07252684320238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. NÚCLEO RURAL MONJOLO NO RECANTO DAS EMAS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERESSE COLETIVO. 1. De acordo com o art. 3o, inc. II, da Lei distrital n. 6.302/2019, compete à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação. Já a Lei distrital n. 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. 2. Considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, bem assim que as edificações se deram sem prévia autorização, não há falar em ilegalidade da notificação para demolição de imóveis irregulares. 3. O direito constitucional à moradia não se sobrepõe ao dever estatal de coibir a ocupação irregular de área pública. 4. A área não se encontra inserida em nenhuma Estratégia de Regularização Fundiária do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF - PDOT, bem como está inserida em Área de Proteção Ambiental do Planalto Central e nas proximidades da Área de Proteção de Manancial, limítrofe ao Parque Ecológico Vivencial Recanto das Emas. Precedente. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1742385, 07025130520228070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. INTERDITO PROIBITÓRIO. DF LEGAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida. 2. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial (CF, art. 30). O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, art. 182, § 2o). 3. Todas as obras destinadas à construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja de natureza pública ou particular, devem ser precedidas de licenciamento por parte da Administração Púbica, sob pena de demolição (Lei no 2.105/1998 - Código de Edificações do Distrito Federal - arts. 51 e 178). 4. Como não existem provas da regularidade da construção objeto do recurso, tampouco a existência de licença para a obra cuja demolição se quer evitar, presume-se que ocorreu burla ao instrumento de controle do Poder Público. A ocupação indevida de área pública permite ao Distrito Federal o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 5. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816). 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1741042, 07252719520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, quanto à incidência dos efeitos das decisões derivadas da ADPF 976 no caso vertente, sem fechar os olhos para o sério problema social de moradia que assola parcela substancial da população brasileira, em especial aqueles mais vulneráveis que vivem em situação de rua, a partir dos elementos de convicção despontados dos autos, prima facie, extrai-se um caso particular de ocupação irregular de área pública, no qual não se justifica, pela ausência de efetiva comprovação da situação de vulnerabilidade social e pela própria singularidade da controvérsia, o condicionamento da adoção de um plano de ação de políticas públicas - que impulsionem a construção de respostas estruturais duradouras no resguardo de diversos direitos fundamentais da população em situação de rua -, para que o Distrito Federal possa exercer seu poder de polícia, mesmo diante de flagrantes irregularidades aferidas casuisticamente. Nesse descortino, a despeito das possíveis consequências deletérias que a suposta atuação do Poder Público pode causar ao(s) atual(is) ocupante(s) da área em litígio, à luz da ponderação de interesses supradelineada, não vislumbro razões críveis para obstar, ainda que temporariamente, a atuação fiscalizatória do Estado neste caso à baila. Mister ressaltar, neste ensejo, que, a par da probabilidade do direito retro apontada, observa-se, outrossim, o risco patente de aumento das ocupações ao arrepio da lei com a manutenção da suspensão deferida na decisão agravada. Diante de todo o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pelo agravante, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator